Tribunal: TJBA
Processo: 8000511-85.2019.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000511-85.2019.8.05.0063 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ANTONIO FLORENCIO SAMPAIO DE OLIVEIRA Advogado(s): LEILA GORDIANO GOMES APELADO: CLARO S.A. Advogado(s):JOSE MANUEL TRIGO DURAN ACORDÃO E M E N T A DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. FORÇA MAIOR/FORTUITO EXTERNO. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MAJORAÇÃO RECURSAL. I. Caso em exame 1. Trata-se de Ação Indenizatória por Danos Morais movida por ANTONIO FLORENCIO SAMPAIO DE OLIVEIRA em face de CLARO S.A., em razão da interrupção do serviço de telefonia móvel por cerca de 72 horas em junho de 2018. A sentença de primeira instância julgou o pedido improcedente, acolhendo a tese de excludente de responsabilidade por força maior/fortuito externo. O Apelante busca a reforma da decisão e a condenação em R$ 10.000,00 por danos morais. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a interrupção do serviço de telefonia móvel por 72 horas decorreu de força maior/fortuito externo, capaz de afastar a responsabilidade objetiva da Concessionária (art. 14, § 3º, II, do CDC); e (ii) saber se o evento, ainda que falho o serviço, configurou dano moral indenizável ou mero dissabor. III. Razões de decidir 3. A prova documental (Laudo Técnico) e a prova testemunhal (Ata de Audiência) demonstram que a interrupção decorreu de evento climático atípico, caracterizado por fortes chuvas e ventos, que causou danos estruturais na antena da Apelada, configurando o fortuito externo/força maior, o que, conforme precedente desta Câmara, rompe o nexo causal. 4. A interrupção de serviço essencial por um período de 72 horas, sem a comprovação de consequências mais graves e específicas que atinjam a personalidade do consumidor, é considerada mero dissabor do cotidiano, não configurando dano moral in re ipsa, em consonância com a jurisprudência do STJ. 5. Devido ao desprovimento do recurso, majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11 do CPC. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A interrupção temporária e pontual de serviço de telefonia decorrente de evento climático atípico (força maior/fortuito externo), comprovado por laudos e depoimentos técnicos, afasta o nexo causal e a responsabilidade civil objetiva da concessionária, nos termos da legislação consumerista. 2. A falha na prestação de serviço de telefonia por lapso temporal razoável, quando não comprovado dano que extrapole o mero aborrecimento cotidiano, não gera dano moral passível de indenização." Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3º; CPC, arts. 487, II e 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag: 1170293 RS; TJBA, APL: 8001270-83.2018.8.05.0063. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8000511-85.2019.8.05.0063, em que figuram como apelante ANTONIO FLORENCIO SAMPAIO DE OLIVEIRA e como apelado CLARO S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora